Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-29.2020.8.11.0046
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000707-29.2020.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIA DA SILVA CAETANO - CPF: 012.695.511-59 (RECORRENTE), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000707-29.2020.8.11.0046

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Comodoro/MT

Recorrente(s):

Fábia da Silva Caetano

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. REALIZAÇÃO DE RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (RIB). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRESA QUE ENCAMINHOU NOVA MALA À AUTORA. RECUSA POR LIBERALIDADE DA CONSUMIDORA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSENCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A reclamante, ora recorrente pretende a reforma parcial da sentença para que a reclamada seja condenada também pelos danos morais sofridos.

2. A falha na prestação do serviços restou devidamente caracterizada diante da apresentação do relatório de irregularidade de bagagem (RIB), bem como registro fotográfico da bagagem em questão. Os danos materiais devem ser ressarcidos, ante a juntada das notas fiscais da mala danificada e da mala adquirida na viagem.

3. Em relação ao dano moral, entendo que não há provas da sua caracterização, visto que, segundo as alegações da própria autora, depois da reclamação administrativa, a empresa reclamada enviou uma nova mala, no entanto, esta foi recusada, visto que, além de ser inferior àquela danificada, a consumidora já havia adquirido outra mala anteriormente.

4. Entretanto, pelos documentos apresentados, vejo que o sedex reverso (contendo a mala adquirida pela cia aérea) foi enviado pela autora em 16/12/2019 (id 112855521) e a nota fiscal da mala nova está datada de 20/01/2020 (id 112855520), isto é, aquisição ocorreu mais de mês após a devolução do produto. Ademais, não há qualquer registro fotográfico ou outra prova que confirme que a mala oferecida pela reclamada seja realmente inferior àquela danificada.

5. Portanto, diante da tentativa da empresa em resolver o problema administrativamente, o que não ocorreu por liberalidade da consumidora, não há qualquer dano moral a ser indenizado.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:
1 -
condenar
a parte reclamada na restituição do valor a ser desembolsado pela parte autora com a aquisição da nova mala, o qual perfaz o importe de R$ 758,00 (setecentos e cinquenta e oito) reais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE desde a data do evento danoso e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ;
Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022